Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025349-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUCAS FERREIRA CANTAO - CPF: 052.894.881-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO – RECURSO REJEITADO.

Segundo o STJ, se a parte não concorda com o que foi decidido, deve manejar o recurso cabível, e não utilizar do Recurso Integrativo para tentar rediscutir o mérito do
decisum
, pois os Embargos de Declaração não se prestam a esta finalidade. (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). No caso concreto,
ainda que a Embargante sustente que o
decisum
é contraditório e/ou omisso, simplesmente reitera os argumentos expostos nas razões do Agravo Interno, ou seja, não objetiva suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, e sim, reformar o Acórdão por via inadequada. Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1025349-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que o Acórdão é contraditório porque comprovou que o recolhimento das custas é regular e tempestivo, e que apenas o comprovante foi juntado depois do prazo concedido.

Afirma que o STJ já assentou, REsp no 13.61811/RS pelo rito do artigo 543-C que, em tendo havido o recolhimento, ainda que de forma intempestiva, não se há falar em cancelamento da distribuição.

Assim, pugna seja sanada a contradição e suprida a omissão, com a concessão de efeito modificativo ao Recurso, para o processamento da Reclamação ajuizada.

Dispensada a intimação da parte adversa, pois não foi formada a angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021